Tribunal: TJPA
Processo: 0817215-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817215-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES

AGRAVADO: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817215-52.2024.8.14.0000.

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ / PA.

EMBARGANTE(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA

REPRESENTANTE: NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES

ADVOGADO(A)(S): HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA (OAB/PA 17.501).

MARCOS JONATHAN GONÇALVES NUNES (OAB/PA 31.958).

EMBARGADO(A)(S): PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA.

ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA.

ADVOGADO(A)(S): NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
QUERELA NULLITATIS
. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO DOMINICAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que extinguiu ação declaratória de nulidade de sentença por falta de interesse processual, em sede de efeito translativo.

2. Questões discutidas: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de pronunciar-se sobre o
distinguishing
de precedentes e à necessidade de citação do ITERPA e Estado do Pará em ação possessória envolvendo bem público.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) a
querela nullitatis insanabilis
é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando há vício insanável na formação da relação processual; b) nos termos da Súmula 637 do STJ, o ente público possui legitimidade e interesse para intervir incidentalmente em ação possessória entre particulares, mas não há obrigatoriedade de sua citação; c) é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares sobre bem público dominical, não sendo a citação do ente público pressuposto de existência da relação processual; d) a ação originária tratava efetivamente de reintegração de posse entre particulares, não havendo litisconsórcio passivo necessário com os entes públicos; e, e) inexiste contradição entre o reconhecimento da falta de interesse processual na
querela nullitatis
e os efeitos da sucumbência na ação originária, pois tratam-se de demandas e situações processuais distintas.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão ou contradição no acórdão que expressamente analisa a desnecessidade de citação do ente público titular da propriedade em ação possessória entre particulares sobre bem público dominical, aplicando corretamente a Súmula 637 do STJ e reconhecendo a inadequação da querela nullitatis proposta por particular para tal finalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18, art. 485, §3º e art. 1.022.

Jurisprudência referida: Súmula 637/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Nº 0817215-52.2024.8.14.0000.

COMARCA:
IPIXUNA DO PARÁ / PA.

EMBARGANTE(S):
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA

REPRESENTANTE:
NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES

ADVOGADO(A)(S):
HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA (OAB/PA 17.501).

MARCOS JONATHAN GONÇALVES NUNES (OAB/PA 31.958).

EMBARGADO(A)(S):
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA.

ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA
em face do acórdão de Id. 26903076, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática deste relator que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação
querela nullitatis
por falta de interesse processual
.

Nos embargos de declaração, alega-se omissão e contradição. Sustenta o embargante que o acórdão deixou de pronunciar-se sobre o
distinguishing
dos precedentes do STF e STJ, argumentando que o caso não trataria de mero litígio possessório entre particulares, mas de ação de imissão na posse fundamentada em alegação de propriedade com base em justo título de destaque do patrimônio público.

Alega também contradição ao reconhecer a ilegitimidade ativa do embargante para propor a ação e, simultaneamente, manter a execução de honorários advocatícios em seu desfavor, o que configuraria
reformatio in pejus
. Requer, alternativamente, o acolhimento dos embargos para suspender a execução de honorários, a declaração de nulidade da ação possessória ou o sobrestamento do feito.

Não houve manifestação da parte embargada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
QUERELA NULLITATIS
. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO DOMINICAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que extinguiu ação declaratória de nulidade de sentença por falta de interesse processual, em sede de efeito translativo.

2.

Questões discutidas:
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de pronunciar-se sobre o
distinguishing
de precedentes e à necessidade de citação do ITERPA e Estado do Pará em ação possessória envolvendo bem público.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos apresentados, destacando que: a) a
querela nullitatis insanabilis
é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando há vício insanável na formação da relação processual; b) nos termos da Súmula 637 do STJ, o ente público possui legitimidade e interesse para intervir incidentalmente em ação possessória entre particulares, mas não há obrigatoriedade de sua citação; c) é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares sobre bem público dominical, não sendo a citação do ente público pressuposto de existência da relação processual; d) a ação originária tratava efetivamente de reintegração de posse entre particulares, não havendo litisconsórcio passivo necessário com os entes públicos; e, e) inexiste contradição entre o reconhecimento da falta de interesse processual na
querela nullitatis
e os efeitos da sucumbência na ação originária, pois tratam-se de demandas e situações processuais distintas.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão ou contradição no acórdão que expressamente analisa a desnecessidade de citação do ente público titular da propriedade em ação possessória entre particulares sobre bem público dominical, aplicando corretamente a Súmula 637 do STJ e reconhecendo a inadequação da querela nullitatis proposta por particular para tal finalidade.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18, art. 485, §3º e art. 1.022.

Jurisprudência referida: Súmula 637/STJ.

Os aclaratórios
não
devem ser acolhidos.

O acórdão embargado elucidou de forma expressa todos os fundamentos necessários à solução da controvérsia. Verifica-se do voto condutor que foram perfeitamente explicitados os fundamentos que reconheceram a
inadequação da
querela nullitatis
proposta para tratar falta de citação do ente público na ação originária de imissão de posse
, tendo sido analisada especificamente a natureza da ação originária e a desnecessidade de citação dos entes públicos nesta espécie de demanda.

Na própria ementa do acórdão guerreado destacou-se que a questão em discussão consistia em saber se a falta de citação do ITERPA e do Estado do Pará, em ação possessória entre particulares sobre bem supostamente público, configuraria vício insanável capaz de justificar a
querela nullitatis
por outro particular.

A decisão colegiada concluiu expressamente que a
querela nullitatis é medida excepcionalíssima
, cabível apenas quando existe vício insanável na formação da relação jurídica processual, e que nos termos da Súmula 637 do STJ o ente público detém legitimidade e interesse para intervir
incidentalmente na ação possessória entre particulares
,
mas não há obrigatoriedade de sua citação como litisconsorte necessário.

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos que integram os presentes embargos de declaração, aplicando corretamente a Súmula 637 do STJ e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a admissibilidade de interditos possessórios entre particulares em bens públicos dominicais.

Ressaltou-se expressamente que a ação originária constituía reintegração de posse entre particulares, não havendo obrigatoriedade de citação do ente público titular da propriedade do imóvel, pois mesmo admitindo-se que o imóvel constitua bem público dominial, a citação do ente estatal no processo não constituía pressuposto de existência e validade da formação da relação jurídica processual naquela ação entre particulares.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a manutenção da execução de honorários advocatícios, não assiste razão ao embargante. O acórdão não tratou de ilegitimidade da parte na ação originária, mas sim da falta de interesse processual para a propositura da
querela nullitatis
. São situações processuais distintas que não geram qualquer contradição lógica no julgado. Ademais, não há
reformatio in pejus
, pois a decisão colegiada não agravou a situação do recorrente, apenas manteve integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

Não há omissão quanto ao pedido de
distinguishing,
pois o acórdão aplicou corretamente os precedentes do STJ ao caso concreto, diferenciando-o adequadamente das hipóteses de litisconsórcio necessário. Tampouco há contradição no dispositivo, que mantém íntegra a decisão monocrática por fundamentos expressos e coerentes. A intenção do embargante é apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração opostos
, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025